Tribunal: TJBA
Processo: 8000498-90.2017.8.05.0052
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8000498-90.2017.8.05.0052.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ESPÓLIO: ROMILDO RODRIGUES ELIAS

Advogado(s)
:
GRACA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ, JOEL ASSIS BATISTA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. TEMA 551. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. A Corte Suprema, no RE n° 1066677 (Tema 551), submetido a sistemática dos precedentes qualificados, entendeu que os servidores temporários somente fazem jus ao pagamento de verbas trabalhistas quando houver expressa previsão legal ou contratual ou se comprovado o desvirtuamento do contrato. Inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática da Repercussão Geral. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000498-90.2017.8.05.0052.2.AgIntCiv, em que figuram como agravante, Município de Casa Nova e como agravado, ROMILDO RODRIGUES ELIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .